Tribunal: STF
Processo: AI 388982
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA: artigo 109, I, da C.F.

                       I. - Não havendo interesse jurídico da União
 Federal no feito, a
competência é da justiça estadual.
                       II. - Precedentes.
                      III. - Agravo não provido.